Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO PADRONIZADO. VALOR DA CAUSA. MONTANTE SUPERIOR AO TETO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O valor da causa, quando passível de mensuração, deve obrigatoriamente corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte (arts. 291 e 292 do CPC).
2. Constatado que o custo anual do medicamento pleiteado, cujo valor foi atribuído à causa, supera o montante superior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto pelo caput do art. 2o da Lei no 12.153/2009, resta afastada a competência do Juizado Especial Fazendário, devendo o feito retornar para o Juízo Suscitado.
3. Conflito acolhido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.